Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE. AlTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO AJUSTADO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO ANTERIORMENTE PACTUADO. INVIABILIDADE. DENÚNCIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONTRAPARTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DEVER DE LEALDADE. VIOLAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. Nos termos do artigo 473, do Código Civil, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. À míngua de comprovação da prévia notificação de uma das partes acerca da resilição do pacto, impõe-se a manutenção da vigência integral do acerto, conforme os termos pactuados anteriormente, sendo absolutamente vedada a substancial modificação do preço das parcelas estipuladas, sobretudo quando constatado flagrante desrespeito ao índice de reajuste então fixado. Comprovado o descumprimento de obrigação estabelecida em caráter liminar, deve a parte ré arcar com o pagamento da multa coercitiva arbitrada.